Tribunal: TJMT
Processo: 1064407-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064407-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VITOR TORE NEGRAO - CPF: 032.362.061-28 (RECORRENTE), MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA - CPF: 050.889.461-12 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Sessão do dia 06/07/2023: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 13/07/2023. Sessão do dia 13/07/2023: 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR (VOTO ANEXO).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1064407-46.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: VITOR TORE NEGRAO.

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE AÉREO –
EXTRAVIO DE NOTEBOOK – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – SUPOSTA COERÇÃO PELA ENTREGA DA BAGAGEM DE MÃO – ALEGA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECID
O E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais e danos materiais em razão do extravio de aparelho
notebook
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil da empresa aérea.

2. Dos danos morais suportados pelo recorrente.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1064407-46.2022.7.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: VITOR TORE NEGRÃO

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUIZ 2o VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESÃO: 13/07/2023

VOTO VISTA – CONCORDÂNCIA COM O RELATOR

Colendos pares:

Após o início do julgamento, na anterior sessão, com a prolação voto do nobre relator, pelo improvimento do recurso aviado, sendo seguido pelo 1o Vogal, resolvi pedir vistas dos autos, para analisar com mais calma, levando ainda em conta a sustentação oral formulada pelo advogado em causa própria.

Pois bem, apesar de verificar a angústia do recorrente, infelizmente, no caso em comento voto no sentido de concordar com o relator.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. ALEGADA
ESQUECIMENTO
DE OBJETO PESSOAL CHAPÉU - AINDA NA
AERONAVE
. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE REAVÊ-LO. DANOS MATERIAIS NEGADOS. AUTOR QUE SEQUER SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO BEM, COMO DE RESTO O ITEM NÃO FOI DESPACHADO E, PORTANTO, ESTAVA SUBMETIDO A SEUS CUIDADOS, DESCABENDO RESPONSABILIZAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SITUAÇÃO QUE NÃO OFENDE DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007464530, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 27/04/2018).

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
ESQUECIMENTO
DOS PASSAPORTES
NO

INTERIOR
DA
AERONAVE
. IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA
NO
PAÍS estrangeiro. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE BENS PESSOAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0050345-58.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 26.06.2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
ESQUECIMENTO
DE MALA DE MÃO
NO

INTERIOR
DA
AERONAVE
. ALEGAÇÃO DE BAGAGEM RECUPERADA SEM VÁRIOS PERTENCES PESSOAIS. DESÍDIA DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSENTE PROVA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea junto à empresa ré e que
no
dia 17/11/2019, ao fazer escala em Brasília/DF, se deu conta de que sua mala preta havia ficado dentro do avião. Relata que após procedimentos para tentar reaver sua bagagem, foi surpreendido com a falta de vários pertences pessoas, os quais foram descritos na petição inicial e totalizam o valor de R$ 12.027,00. Refere que realizou contatos com a empresa ré, os quais foram infrutíferos. Pleiteia a indenização pelos danos materiais e danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização de consumidor e fornecedor,
nos
termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor . 4. Analisando os autos, verifica-se que a autora não comprovou fato constitutivo de seu direito, não bastando, para tanto, a planilha de fls. 6/7 e a listagem de fl. 29 (Autorização para envio de objeto esquecido), por se tratar de documentos unilaterais, ônus que lhe incumbia,
nos
termos do art. 373 , I , do CPC . 5. Cumpre referir que não é possível presumir a existência dos objetos de valor na mala que foi despachada, como joias, corrente de ouro, dentre outros, fato que geraria efeitos demasiadamente amplos, retirando da parte demandada qualquer possibilidade de exercício de defesa. 6. Assim, não há que se falar em falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida, uma vez que a parte recorrente simplesmente perdeu sua bagagem de mão por sua única e exclusiva culpa. 7. Cumpre ressaltar que que a guarda e condução da bagagem de mão é de inteira responsabilidade do consumidor, conforme se observa da informação contida
no
site da demandada fl.266. 8. Ademais,
no
registro inicial feito pela parte recorrente, esta alegou conter na bagagem de mão itens de higiene pessoal, óculos, cintos, carregador de
celular
, perfume e agenda pessoal, conforme se depreende de fls. 29, todavia, na presente ação, a parte autora apresenta planilha, alegando que continham na bagagem itens diferentes dos informados anteriormente.9. Ademais, é recomendável que o consumidor faça declaração dos bens de valor levados na bagagem de mão. Tais recomendações estão disponibilizadas
nos
sites das empresas aéreas e também
nos
aeroportos, não podendo ser alegado o desconhecimento.10. Da mesma forma,
no
que se refere aos danos morais, de igual forma, não assiste razão à recorrente.11. Para a concessão da reparação pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem, o que não ocorreu
no
caso em análise. O furto dos pertences de sua bagagem não é capaz de configurar prejuízo capaz de lesar atributos da personalidade.12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos,
nos
termos do art. 46 , da Lei no 9.099 /95. Precedente: (Recurso Cível, No 71009155755, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 13-02-2020).RECURSO IMPROVIDO.

E, mais propriamente no caso em tela, a companhia aérea anota que não encontrou os bens, existe troca de e-mails entre as partes, porém, o bem noticiado estava sob guarda e responsabilidade do consumidor, que, apesar de alegar que teria sido obrigado a entregar o notebook para o comissário de bordo, nada prova nesse sentido, repisando que, ainda em sede de impugnação à contestação pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ou seja, se deu por satisfeito pelo julgamento do processo com o que existia nele, sem produzir nada a seu favor de forma testemunhal que fosse.

Apesar de não existir registro formal no aeroporto da reclamação em via administrativa, observa-se a troca de e-mails, iniciada ainda no mesmo dia, porém, sem sucesso, bem como, alguns vídeos do autor à frente do balcão de “Achados e Perdidos” da companhia aérea recorrida, porém, existindo apenas a sua fala unilateralmente narrando o que teria ocorrido, imputando a obrigatoriedade do comissário de bordo que lhe exigiu a entrega do equipamento e este mesmo teria colocado na parte de cima da poltrona, no bagageiro, porém, sem prova alguma de que isso realmente ocorreu.

Certo é que se tem contra a companhia aérea a regra da inversão do ônus da prova, porém, no caso em tela, essas questões factuais alegadas contra a empresa, caberia ao autor assim demonstrar, conduzindo o feito com um mínimo de provas dos fatos alegados, sob pena de se impor à empresa a produção de “prova diabólica”, o que não se permite a nenhuma das partes.

Infelizmente, estando o bem sob sua responsabilidade, muita coisa poderia ter ocorrido, à exemplo de um passageiro ter pego o computador do compartimento de bagagem quando de sua descida, seja ainda com o autor no interior da aeronave ou em momento posterior à sua descida, bem como, até mesmo um preposto da limpeza assim o ter feito, porém, como o bem estava sob responsabilidade do consumidor, não se pode negar que a este, dentro da aeronave cabia o dever de guarda sob seus pertences, não se impondo a responsabilidade objetiva no caso em tela.

Anoto por derradeiro, que me sensibilizo com o prejuízo noticiado pelo reclamante, bem como, também não desmereço sua insatisfação, porém, sendo questão de prova, estando a decisão em consonância com a jurisprudência pátria da qual comungo, nada há de ser fazer, infelizmente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando o voto do nobre relator, por suas considerações e ainda, com o acréscimo das ponderações aqui vertidas.

Acompanho ainda a disposição acerca das custas processuais e honorários advocatícios, que são corolários da presente conclusão.

É o voto deste 2o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023